Tribunal: TJSP
Processo: 1005986-82.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA DECRETADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. [A] ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ATO CITATÓRIO REALIZADO PELO CORREIO. CABIMENTO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA, SEM QUALQUER RESSALVA. VALIDADE. INTELIGÊNCIA DO § 4o, DO ART. 248 DO CPC, QUE NÃO FAZ NENHUMA RESSALVA PARA IMPEDIR A CITAÇÃO POR CARTA QUANDO O AUTOR

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA DECRETADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. [A] ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ATO CITATÓRIO REALIZADO PELO CORREIO. CABIMENTO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA, SEM QUALQUER RESSALVA. VALIDADE. INTELIGÊNCIA DO § 4o, DO ART. 248 DO CPC, QUE NÃO FAZ NENHUMA RESSALVA PARA IMPEDIR A CITAÇÃO POR CARTA QUANDO O AUTOR DA AÇÃO É CONDOMÍNIO. CITAÇÃO VÁLIDA. [B] ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. QUESTÃO RELATIVA À DATA DA ENTREGA DAS CHAVES QUE SE ENCONTRA PRECLUSA ANTE DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. PLANILHA APRESENTADA NA EXECUÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA A DATA RECONHECIDA PELA SENTENÇA COMO DATA FINAL DA LOCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso de apelação improvido.